Tribunal: TJMT
Processo: 1015217-25.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1015217-25.2019.8.11.0000
EXEQUENTE: MARCILEI JUVENAL DA CONCEIÇÃO HORN
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por Marcilei Juvenal da Conceição Horn, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que concedeu a segurança para determinar a nomeação da Impetrante no cargo de Professor de Nível Superior, perfil: Enfermeiro, Município de Sinop, nos termos do voto do Relator, Des. Luiz Carlos da Costa.
Intimado, o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação.
Petição da Exequente no Id. 80785481, reiterando o descumprimento da ordem.
Na sequência, na petição de Id. 86854969, o Estado de Mato Grosso informa o cumprimento do acórdão, apresentando não apenas o ato de nomeação da Exequente publicado no Diário Oficial, como também o termo de posse por ela assinado.
Em razão disso, determino o arquivamento destes autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de maio de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.